Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701282-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANI DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do MP. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora